Tribunal: STF
Processo: RE 213266
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-10-20
Data de publicação: 1999-10-20

Ementa:
TRIBUTA - FIXAÇÃO DE ALÍQUOTA X TETO - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA
MORTIS - LEI  Nº 10.260/89, DO ESTADO DE PERNAMBUCO. Não se coaduna com
o sistema constitucional norma reveladora de automaticidade quanto à
alíquota do imposto de transmissão causa mortis, a evidenciar a
correspondência com o limite máximo fixado em resolução do Senado
Federal.